Tribunal: TJSP
Processo: 0005370-74.2012.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal – Exame de mérito prejudicado – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa – Pena: 05 meses e 10 dias de reclusão mais 04 dias-multa – Ré menor à época dos fatos – Decurso do prazo prescricional de 01 ano e 06 meses, mesmo considerado o período de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal – Exame de mérito prejudicado – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa – Pena: 05 meses e 10 dias de reclusão mais 04 dias-multa – Ré menor à época dos fatos – Decurso do prazo prescricional de 01 ano e 06 meses, mesmo considerado o período de suspensão do processo– Inteligência do artigo 109, inciso VI, c. c. artigo 110, §1o, artigo 114, inciso II, e artigo 119, todos do Código Penal – APELO PROVIDO, DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ.